Tribunal: STF
Processo: Pet 4979
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
ementa: Penal e Processo Penal. Notícia Criminis. Injúria e Difamação (Arts. 325 e 326, do Código Eleitoral). Atipicidade da Conduta. Arquivamento.



    1. A atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa autorizam o arquivamento de notícia criminis pelo Colegiado.



    2. Não se tipifica crime eleitoral contra a honra quando expressões tidas por ofensivas se situam nos limites das críticas toleráveis no jogo político (Inq 2431, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    3. Petição arquivada.